Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004922-89.2020.8.11.0000
PACIENTE: MATHEUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. José Vespasiano Peche, em favor de Matheus Gabriel Ferreira de Andrade, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, nos autos no. 37981-27.2018.811.0042 Cód. 546812.
Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 13/07/2018, há mais de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias, sem a prolação da sentença.
Faz um histórico dos atos processuais e aduz que os autos estão conclusos para sentença desde 07/11/2019 e passado o recesso forense, novamente os autos foram conclusos para sentença, sem prolação até o momento.
Sustenta que “se a própria instrução durou 162 dias porque os acusados estariam presos, é absolutamente desarrazoado aguardar a prolação de sentença por prazo superior à duração da fase instrutória (129 dias), enquanto é mantida a prisão do Paciente” (sic).
Ressalta que o atraso não pode ser atribuível a conduta da defesa, eis que a instrução do feito já foi encerrada e os memoriais já foram todos apresentados desde 10/10/2019. Assim, a manutenção da custódia cautelar por 595 dias sem que a sentença tenha sido proferida indica excesso de prazo e manifesto constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
O pleito liminar foi indeferido (Id. 35427457) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids. 36459473, 36459474, 36459475).
O parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pela concessão da ordem, com extensão aos corréus, na forma do art. 580 do CPP (Id. 38584970).
É o relatório. Decido.
Considerando que a Portaria-conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial até o dia 20/04/2020, de modo que as sessões de julgamento foram suspensas, entendo que, no caso do paciente, deve ter sua prisão reanalisada, visto que até a próxima sessão de julgamento da Terceira Câmara Criminal decorrerá prazo muito longo de espera, mormente porque o writ reclama excesso de prazo para a prolação da sentença.
Aduz o impetrante que o paciente está preso desde 13/07/2018, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sem a prolação da sentença, apesar de os autos estarem conclusos para julgamento desde 24/01/2020.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12/07/2018, após representação da autoridade policial e anuência do órgão ministerial. O cumprimento da prisão preventiva do paciente foi realizado no dia 13/07/2018, oportunidade que foi encaminhado à audiência de custódia para regular apresentação e teve mantida sua prisão cautelar.
Aduz que a prisão provisória do paciente se deu em virtude do monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada “Spot”, onde se descobriu indícios do envolvimento do paciente com os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na data de 22/08/2019, o inquérito policial foi distribuído com a denúncia ofertada em desfavor do paciente e outros 13 indiciados, sendo a ele imputadas as condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (fatos 03 e 04) e art. 35, caput, da Lei 11.343/06 (fato 1).
Sustentou o magistrado que o Ministério Público, quando ofertou a denúncia, pugnou pela separação do processo em dois grupos, o que foi acolhido pelo juízo em 28/09/2019, de modo que o paciente está sendo processado juntamente com Miqueias da Conceição Pedro, Rodrigo Faria de Paula, Deam Queivison da Silva, Marcio de Jesus Luz, Eduardo de Souza Rosa, Raydnon Wilk da Silva Rodrigues e Vandil Ferreira de Souza, nos autos sob Código n. 546812.
Informa o magistrado que após a última defesa preliminar aportar nos autos, encaminhada pela Defensoria Pública em 17/04/2019, as preliminares e questões prejudiciais formuladas pelos denunciados foram analisadas em 02/05/2019, ocasião que foi recebida a exordial acusatória e designada a audiência de instrução para o dia 17/06/2019. No ato realizado, foi regularmente encerrada a instrução do processo, com vistas às partes para apresentação das alegações finais escritas.
Asseverou que após estarem os autos instruídos com os memoriais finais de todas as partes e devidamente cumpridas as diligências pendentes, foram remetidos conclusos para a prolação de sentença em 07/11/2019, mas em 19/12/2019, foram devolvidos à Secretaria sem a prolação da sentença, haja vista a falta de tempo hábil para tanto, bem como em razão do início do recesso forense e que no período compreendido entre 07/01/2020 a 21/01/2020, o magistrado e toda sua assessoria estaria usufruindo de férias e folgas compensatórias.
Continua a informar que em 24/01/2020, os autos retornaram conclusos para prolação de sentença, mas justificou que a demora em proferir a decisão seria pela alta complexidade do processo, que se refere à operação policial denominada “Spot”, cujas interceptações perduraram por cerca de quatro meses (Abril a Julho/2018) e há nos autos volumosa quantidade de mídias, com grande número de arquivos de áudios referentes às ligações monitoradas no período em que durou a operação.
Além disso, assevera o magistrado que o processo envolve oito réus, cujas defesas são patrocinadas por advogados distintos e, portanto, com elevado número de teses defensivas, mas que estão sendo empreendidos os trabalhos necessários para a prolação da sentença em menor tempo possível.
Pois bem. Conforme se verifica dos autos, o paciente está preso desde 12/07/2018 e, embora o processo seja de alta complexidade, consoante justifica o magistrado nas informações prestadas ao writ, nota-se que o término da instrução processual não ocorreu em decorrência de situações administrativas do Juízo, tais como recesso forense e férias do magistrado e assessores.
Consoante bem enfocado pelo douto Procurador de Justiça parecerista, “o Paciente não pode ser responsabilizado pelo recesso forense ou por férias coletivas do gabinete. Ademais, o tempo de manutenção da custódia cautelar, por si só, é suficiente para conter as pretensão dos implicados em permanecerem cometendo crimes, se mostrando como visível início de cumprimento de pena” (sic).
Assim, apesar da complexidade do feito, que envolve número elevado de réus, com advogados distintos; quantidade de mídias a serem analisadas entre outros impasses, o lapso de tempo extremamente alargado entre a prisão do paciente – mais de 01 ano e 08 meses de segregação cautelar – e a absoluta ausência de perspectiva de que a sentença venha a ser proferida, justificam a reanálise por este magistrado da prisão preventiva do paciente.
Nessa senda, não havendo qualquer indício de prova de participação do réu no atraso processual ocorrido, tampouco havendo qualquer perspectiva de que a sentença seja proferida, não há como sustentar a mantença ad eternum da segregação cautelar do paciente.
Nesse mesmo sentido:
“HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. OCORRÊNCIA. PRISÃO HÁ QUASE TRÊS ANOS. INSTRUÇÃO INICIADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DESÍDIA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ESCOLTA. DIVERSAS REMARCAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO DOS PRESOS. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO.
1. A celeridade processual é ideia-força imanente ao Estado Democrático de Direito, transcendendo, portanto, ao princípio da razoabilidade a delonga na prestação jurisdicional não ocasionada pela defesa.
2. Extrapola os limites da razoabilidade, havendo injustificada demora, se a custódia perdura por quase três anos e a instrução criminal iniciou-se há mais de dois anos, sem conclusão. Diversas audiências foram remarcadas por desídia do Estado, que não apresentou os presos. Não há previsão para a conclusão do feito, o que não pode ser atribuído à Defesa.
2. Ordem concedida para relaxar a prisão da paciente, por excesso de prazo na formação da culpa, tão-somente com relação à ação penal aqui tratada” (STJ, HC 440.534/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 28/08/2018).
Desse modo, constatado, in casu, o longo tempo de espera pela resposta da Justiça, de mais de um ano e oito meses, não há como manter por mais tempo a prisão cautelar que ora é analisada, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ante o exposto, em reanálise da liminar, defiro o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Matheus Gabriel Ferreira de Andrade, estendendo o benefício aos demais corréus da ação penal no. 37981-27.2018.811.0042 Cód. 546812, ante o excesso de prazo suportado pelos denunciados.
Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente e demais corréus, se por outro motivo não estiverem presos.
Expirado o prazo da Portaria-Conjunta 249, retornem os autos conclusos, para inclusão do feito em pauta.
Oficie-se ao Juiz com urgência para expedir alvará de soltura se por outro motivo não estiver preso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator